Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-37.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026237-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 873.725.501-06 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

EMBARGADO: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DEMISSÃO. EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 001/2021, exclusivamente no que tange à penalidade de demissão, permitindo que o agravante exerça seus direitos políticos, inclusive a candidatura ao cargo de vereador, até o julgamento final do recurso ou ordem judicial em contrário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da demissão imposta ao agravante no âmbito do PAD, garantindo-lhe o exercício dos direitos políticos, sem, contudo, determinar sua reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se na constatação de que há risco de dano irreparável decorrente da impossibilidade de o agravante exercer seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos do PAD, especialmente considerando a iminência do período eleitoral.

4. Ausência de argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A decisão liminar concedida em sede recursal tem caráter precário e provisório, não configurando pronunciamento definitivo sobre a legalidade do PAD, sendo necessária a análise aprofundada dos fatos e fundamentos na fase de mérito da Ação Anulatória
."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

EMBARGADO: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sapezal
(id. 262361270) contra decisão monocrática que, em sede de
Agravo de Instrumento
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal
, determinando
a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2021 apenas quanto à penalidade de demissão
, permitindo que o agravado
Joilson Silva de Assunção
exerça os direitos políticos, até o julgamento final do recurso.

Os embargos de declaração oposto pelo Município contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar foi rejeitado (id. 248395175)

O agravante sustenta a
ausência do requisito da probabilidade do direito
, essencial para a concessão da tutela de urgência; a existência de
coisa julgada material
no Mandado de Segurança nº
1002472-02.2021.8.11.0078
que reconheceu a legalidade do PAD e afastou alegações de nulidade e perseguição política; o
respeito ao contraditório e à ampla defesa
no PAD, e a
inadequação da decisão monocrática
, que teria interferido na esfera administrativa ao suspender os efeitos do PAD sem comprovação de irregularidades.

Pugna, assim, pela
revogação da decisão monocrática
, com a consequente
restauração dos efeitos da demissão
do agravado.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da decisão recorrida
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

EMBARGADO: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno é cabível nos termos do
art. 1.021 do Código de Processo Civil
, quando interposto contra decisão monocrática do relator proferida no bojo de agravo de instrumento.

No caso concreto, a parte agravante questiona a concessão parcial da tutela de urgência recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para elucidação do caso, eis

o teor da decisão agravada:

Nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência, o agravante questiona a demissão decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 001/2021 e da Sindicância n.º 005/2020, apontando diversas irregularidades, como a participação do denunciante e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a matéria, concluiu que não há elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado, uma vez que o Secretário Municipal de Saúde atuou dentro de suas atribuições legais ao solicitar a instauração da sindicância, conforme previsto no Art. 155 da Lei Municipal n.º 1.035/2013, e que o processo seguiu os trâmites legais.

Além disso, a alegação de alteração do enquadramento legal durante o PAD não gera nulidade, visto que o processado se defende dos fatos, e não da sua classificação legal, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso, o risco de dano irreparável se revela presente, uma vez que a manutenção dos efeitos do PAD impede o agravante de exercer seus direitos políticos, incluindo a possibilidade de se candidatar ao cargo de vereador nas próximas eleições, direito este que deve ser preservado até que a questão seja definitivamente resolvida.

Por outro lado, não há, neste momento, razões que justifiquem a reintegração imediata ao cargo público, sendo suficiente, para a proteção dos direitos do agravante, a suspensão dos efeitos do PAD quanto à penalidade de demissão, exclusivamente para permitir o pleno exercício de seus direitos políticos.

Diante do exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência recursal
para suspender os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar n.º 001/2021, especificamente no que tange à penalidade de demissão, permitindo que o agravante exerça seus direitos políticos, inclusive a candidatura ao cargo de vereador, até o julgamento final deste recurso ou ordem judicial em contrário.

No entanto,
não determino a reintegração ao cargo público
neste momento.

A decisão recorrida
concedeu tutela de urgência em caráter eminentemente precário
, suspendendo os efeitos da penalidade de demissão
exclusivamente para garantir o exercício dos direitos políticos do agravado
até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Dessa forma,
não se trata de um juízo definitivo sobre a legalidade do PAD
, mas apenas de uma medida provisória baseada na plausibilidade das alegações e no risco de dano irreparável.

Importante ressaltar que,
a análise definitiva da validade do PAD e da penalidade aplicada será realizada no julgamento do mérito da ação anulatória e do agravo de instrumento
.

A priori, a decisão não
interferiu no mérito da sanção aplicada pelo Município de Sapezal
, mas
apenas suspendeu seus efeitos quanto à penalidade de demissão
,
dentro dos limites do controle jurisdicional, sem violar a separação dos poderes
.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025